Tribunal: TJBA
Processo: 0548455-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0548455-91.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MSTB SERVICOS LTDA - EPP e outros Advogado(s): ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS E MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1 - Nos embargos monitórios, cabe ao embargante a apresentação detalhada da memória de cálculo e dos valores que entende como corretos, conforme o disposto no art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a apresentação de tabelas genéricas. 2 - A suficiência dos documentos apresentados pelo embargado para comprovação da dívida e dos encargos cobrados foi devidamente analisada no acórdão, inexistindo omissão ou obscuridade quanto à necessidade de documentos adicionais. 3 - A alegação de abusividade na aplicação de taxa de juros superior à taxa média de mercado configura questão revisional que não cabe em embargos de declaração, quando já apreciada no mérito do acórdão. 4 - Quanto à cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios e multa contratual, a jurisprudência que orienta o caso não exige reexame diante da análise sobre a validade dos encargos pactuados, sendo suficiente o contrato e demonstrativos apresentados pelo banco. 5 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0548455-91.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MSTB SERVICOS LTDA - EPP e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.